Tribunal: STF
Processo: RHC 64500
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA PENA.
ARTS. 59 E 68 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE.
NULA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXA A PENA DO ACUSADO NO
MAXIMO COMINADO EM LEI, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INCONSISTENTE E
INCONSEQUENTE.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.